Tribunal: STF
Processo: RE 276544
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA:  Gratificação Especial de Fronteira. Matéria
disciplinada pela Lei 8.270/91, regulamentada pelo Decreto n º
493/92. Alegação de ofensa ao art. 20, § 2º, da Constituição
Federal. Questão afeta à legislação infraconstitucional,
insuscetível de debate em sede de recurso extraordinário.
Agravo regimental desprovido.